Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-53.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. Com efeito, o fato narrado é típico, antijurídico e culpável, não havendo falar em absolvição do acusado. Ademais, a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, demonstrado que o acusado foi o autor da agressão física contra a vítima e contra seu patrimônio, as provas materiais e os depoimentos ratificam a ocorrência dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça. Por isso, não há falar em in dúbio pro reo e inexistência de provas, rejeitando-se o pedido de absolvição.
2. Considerando a extensão do dano, a intensidade da dor experimentada pela ofendida e as condições econômicas do réu, buscando dar efetividade ao caráter pedagógico da medida e evitar a reincidência, revela-se proporcional e razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual deve ser reduzido.

3. Recurso conhecido e provido em parte.